Tribunal: TJSP
Processo: 0032487-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência da autora contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada, aguardando-se o laudo pericial oficial – Intempestividade reconhecida, além da superveniência de sentença de procedência concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez e antecipando os efeitos da tutela para imediata implantação da benesse – Perda do objeto do agravo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência da autora contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela antecipada, aguardando-se o laudo pericial oficial – Intempestividade reconhecida, além da superveniência de sentença de procedência concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez e antecipando os efeitos da tutela para imediata implantação da benesse – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0032487-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
CLAUDIA
REGINA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0032487-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.743
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0032487-62.2019
AGRAVANTE:
Cláudia Regina Pereira
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Barretos 2a Vara Cível
VOTO No 23.743
Agravo de instrumento
Insurgência da
autora contra decisão que postergou a
apreciação do pedido de tutela antecipada,
aguardando-se o laudo pericial oficial

Intempestividade
reconhecida,
além
da
superveniência de sentença de procedência
concedendo o benefício de aposentadoria
por invalidez e antecipando os efeitos da
tutela
para
imediata
implantação
da
benesse
Perda do objeto do agravo

Recurso prejudicado.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de Instrumento contra decisão
que, em lide acidentária, postergou a apreciação do pedido de
tutela antecipada, aguardando-se a apresentação do laudo pericial
oficial (fls. 80/83).
A agravante sustenta que preenche os
requisitos para o deferimento da tutela antecipada, estando
comprovada nos autos a moléstia ortopédica de natureza
ocupacional que a incapacita para o trabalho. Pede a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0032487-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.743
fls.3
de efeito ativo e, ao final, provimento do recurso para reforma da
decisão agravada (fls. 08/16).
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser
conhecido.
Inicialmente, verifico que a decisão ora
combatida foi disponibilizada no DJE em 26.04.2019 (fl. 86)
enquanto o presente agravo de instrumento foi protocolizado
somente em 30.05.2019 (fl. 02), portanto, inequivocamente
intempestivo.
Isso não bastasse, compulsando os autos
da lide principal, verifico que já houve prolação de sentença de
mérito, a qual julgou procedente o pedido para condenar o INSS
ao pagamento de aposentadoria por invalidez, antecipando os
efeitos da tutela para imediata implantação da benesse.
Peço vênia para transcrição de trecho da
r. sentença:
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação e condeno o INSS a restabelecer em favor da parte autora o
benefício da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, a partir da
alta indevida (11/09/2018 fls. 62). As prestações vencidas deverão ser corrigidas
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP, acrescidas de juros de mora
de1% ao mês (art. 406, CC c.c. art. 161, §1o, CTN) a partir da citação (art. 405,
CC), respeitada a prescrição quinquenal e deduzidos eventuais pagamentos
efetuados a partir do termo a quo a título de auxílio-doença.
Sem
prejuízo,
CONCEDO
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA PLEITEADA e determino que o réu proceda à implantação do
benefício ora concedido, no prazo máximo de cinco dias contados de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0032487-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.743
fls.4
intimação da presente sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais)
por dia de atraso (fl. 152 dos autos principais).
O feito, assim, teve regular andamento,
exaurida a instrução probatória, inclusive com realização de laudo
médico pericial, culminando com a prolação da sentença de
mérito.
Tal circunstância prejudica o objeto do
agravo, conforme já decidido:
ACIDENTÁRIA - INDEFERIMENTO DE TUTELA
ANTECIPADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. “Uma vez
prolatada a sentença de mérito, resta prejudicada a
apreciação do agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em sede de tutela
antecipada”. Agravo de instrumento prejudicado
(Agravo de Instrumento no 2073924-25.2014, Rel.
Des. Luiz de Lorenzi, 16a Câmara de Direito
Público, J. 09.09.2014).
RECURSO - Agravo de instrumento Interposição
contra decisão que defere pedido de tutela
antecipada para o restabelecimento de auxílio-
doença - Superveniência de sentença que concede
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
a partir da juntada do laudo pericial, confirmando a
medida antecipatória - Extinção do processo nos
termos do art. 269, inciso I, do CPC/1973 - Perda
do objeto do agravo - Recurso prejudicado (Agravo
de Instrumento no 0190252-43.2012, Rel. Des. Cyro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0032487-62.2019.8.26.0000
Voto no 23.743
fls.5
Bonilha, 16a Câmara de Direito Público, J.
04.06.2019).
Ainda, o C. STJ já teve a oportunidade de
decidir que: “Perde o objeto o recurso relativo à antecipação da tutela
quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa ou implicitamente,
a liminar antecipatória (o que pode ocorrer com juízo de improcedência ou
de extinção do processo sem julgamento de mérito), ou, (b) sendo de
procedência (integral ou parcial), tem aptidão para, por si só, irradiar os
mesmos efeitos da medida antecipatória”.1
Assim sendo, considerando que já há
decisão definitiva, prejudicado está o pleito referente à tutela
antecipada provisória.
Forçoso, então, reconhecer-se que o
presente agravo perdeu seu objeto.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do presente agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
1 STJ - 1a Turma - REsp. 506.887-AgRg - rel. Min. Teori Zavascki - j. 15.2.05 - DJU 7.3.05
- citado por Theotônio Negrão in "Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor", Ed. Saraiva, 49a ed., ano 2018, p. 362, nota 2, ao art. 294 do CPC/2015.